Tribunal: TJSP
Processo: 1501720-59.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para furto, com consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas – Acusado que empregou violência física contra a ofendida para conseguir se

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para furto, com consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas – Acusado que empregou violência física contra a ofendida para conseguir se apoderar da res – Conduta que se amolda ao tipo penal do art. 157, caput, do CP - Condenação de rigor - Dosimetria da pena que não comporta reparos – Regime prisional fechado mantido.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501720-59.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JOSE LUIS CASTILLO SANCHEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501720-59.2019.8.26.0616 -Voto no 15.967
2
Apelação no 1501720-59.2019.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: José Luís Castillo Sanchez
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Tiago Ducatti Lino Machado

Voto no 15.967
ROUBO
SIMPLES
–
Pretendida
absolvição
por
insuficiência probatória ou desclassificação para furto, com
consequente reconhecimento da atipicidade material da
conduta pelo princípio da insignificância – Impossibilidade
– Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas
declarações da vítima e depoimentos das testemunhas –
Acusado que empregou violência física contra a ofendida
para conseguir se apoderar da res – Conduta que se amolda
ao tipo penal do art. 157, caput, do CP - Condenação de
rigor - Dosimetria da pena que não comporta reparos –
Regime prisional fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 224/228, acrescenta-
se que José Luis Castillo Sanchez foi condenado cumprimento de quatro anos e oito
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de onze dias-multa,
no piso, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
réu
postulando
desate
absolutório por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer a desclassificação
para o delito de furto e o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com
esteio no princípio da insignificância (cf. razões de fls. 256/261).
O recurso foi respondido (fls. 278/280).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer subscrito pelo Dr. João Machado de Araújo Neto, manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 296/299).
É a síntese do necessário.
2. Narra a denúncia, aditada nos termos da gravação de
fls. 157/158, que em 22 de julho de 2019, no endereço e horário ali indicados, na
comarca de Mogi das Cruzes, o ora recorrente subtraiu para si, mediante violência
física, consistente em “empurrão”, a quantia de R$ 50,00, pertencente ao
estabelecimento comercial da vítima Isabele Fernanda Melo (fls. 45/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501720-59.2019.8.26.0616 -Voto no 15.967
3
3. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 8/10) e pelo auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 11/12).
4. A autoria igualmente restou demonstrada.
Interrogado, o apelante negou a prática do crime (fls. 6
e cf. gravação constante dos próprios autos digitais às fls. 184/185).
Conforme consignado na r. sentença, “o acusado
afirmou que é peruano e possui passagem criminal no Brasil, onde mora há mais de
quinze anos e tem familiares no Brasil e no Peru. Negou a subtração do dinheiro
aduzindo que, apenas, foi comprar um produto com uma nota de cem e discordou do
troco. Ressaltou que não sabia que tinha uma de cinquenta junto com o troco que lhe
foi dado. Não fugiu, pois estava caminhando pela rua normalmente, ocasião em que
foi abordado e retornou para a loja. Assinalou que devolveu a nota de cinquenta e
pediu desculpas para a vítima. Reconheceu que discutiu com Clayton.” (fls. 227).
Sua versão exculpatória, todavia, não se sustenta.
A vítima, em sede inquisitiva, afirmou que estava em
sua loja de suplementos, quando o réu despontou no local e mostrou interesse em
adquirir um produto. Conduziu-o até o caixa, ele prontamente apanhou o bem que ela
havia deixado sobre o balcão e lhe entregou uma cédula de R$ 100,00. Ocorre que,
ao receber o troco de R$ 72,00, ele desistiu da compra; ela então devolveu a quantia
dada em pagamento, ao passo que ele a mercadoria. Ato contínuo, o recorrente “se
aproveitou da situação e pegou uma nota de R$ 50,00 do caixa, e deixou a loja”.
Pediu ajuda de seu marido que estava nos fundos do estabelecimento, ele foi ao
encalço do recorrente e conseguiu detê-lo (fls. 5).
Em juízo, reprisou, em essência, suas declarações, mas
esclareceu que, logo após desistir da aquisição do produto, o acusado a empurrou
para ter acesso ao caixa do comércio e de seu interior subtraiu, então, uma cédula
de R$ 50,00, posteriormente apreendida em poder dele (cf. gravação constante dos
próprios autos digitais às fls. 157/158).
Clayton Camargo Campagnholi, companheiro da
vítima; disse que: “estava no fundo da loja preparando o almoço quando a ofendida
gritou por socorro porque um indivíduo havia subtraído dinheiro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501720-59.2019.8.26.0616 -Voto no 15.967
4
estabelecimento. A vítima apontou o denunciado na via pública e Clayton conseguiu
detê-lo há cinquenta metros da loja. O réu trazia consigo além de uma nota de cem e
outra dois reais, a nota de cinquenta reais subtraída do estabelecimento. Clayton
solicitou apoio na loja e uma guarnição da Guarda Civil compareceu no local” (v.
fls. 226). Enfatizou ter a vítima lhe contado que o réu a empurrou e, em seguida,
concretizou a subtração da quantia de dinheiro em tela (cf. gravação constante dos
próprios autos digitais às fls. 157/158).
Por sua vez, os guardas civis municipais Lucas Ferreira
da Silva e Luiz Carneiro, relataram que “estavam em patrulhamento pelas
imediações e Clayton solicitou um apoio, pois havia efetuado a prisão em flagrante
do réu. Se deslocaram até o local e a vítima narrou que o denunciado subtraiu
numerário do caixa do estabelecimento comercial.” (v. fls. 226 e gravação nos
próprios autos digitais às fls. 157/158 e 184/185).
5. Em suma, o apelante foi detido logo após os fatos,
em poder da res furtiva. Ele próprio admitiu que trazia no bolso a cédula de R$ 50,00
pertencente à vítima, alegando que ela teria lhe dado por engano.
Ocorre que a ofendida, de forma clara e segura,
asseverou que ele a empurrou para ter acesso ao caixa do estabelecimento comercial;
prontamente então se apoderou da quantia de dinheiro em questão e saiu do local,
sendo detido já na esquina, pelo marido da declarante.
A conduta, portanto, subsume-se ao tipo penal do art.
157, caput, do Código Penal, sendo inviável, por desdobramento lógico, a
desclassificação para o crime de furto. Não há se falar, de igual modo, em atipicidade
material com esteio no princípio da insignificância.
A propósito:
“Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há
falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica
aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa” (STJ,
AgRg no AREsp 1589938 / DF, 6a T., rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/02/2020).
6. Assim, era mesmo de rigor o desfecho condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501720-59.2019.8.26.0616 -Voto no 15.967
5
ressaltando-se que o crime consumou-se com a inversão da posse do bem, de
somenos que o acusado tenha sido perseguido e detido logo após os fatos.
7.
O
procedimento
dosimétrico
não
comporta
modificação.
7.1 Na primeira fase, as penas foram estabelecidas no
mínimo legal, em 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa.
7.2 em seguida, presente a agravante da reincidência
(cf. certidão de fls. 24), as reprimendas foram acrescidas de mais 1/6, perfazendo, à
míngua de outras causas modificativas, o total de 4 anos e 8 meses de reclusão, além
do pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário no piso.
8. Tratando-se de crime perpetrado mediante violência
contra pessoa, agente reincidente e diante do quantum imposto, superior ao limite
legal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(CP, art. 44, I e II).
9. Mantém-se o regime fechado fixado para o início da
expiação, contra o qual inexiste impugnação.
Trata-se de delito grave
roubo cometido com
emprego de violência física contra a vítima, tomada de inopino pela conduta do réu,
que se passou por cliente e em seguida a empurrou para ter acesso ao caixa da loja,
de onde subtraiu a quantia de dinheiro. Não bastasse, ele é reincidente (registra
condenação definitiva por furto) e foi denunciado por outro delito de roubo (v.
certidão de fls. 24), tudo a recomendar maior rigor no tratamento penal.
Anote-se, por fim, que o douto juízo a quo concedeu-
lhe “apelo em liberdade” (fls. 228).
10. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

CESAR MECCHI MORALES

Relator